Tribunal: TJDFT
Processo: 0718855-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0718855-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL SOUZA LUSTOSA IMPETRANTE: ANDERSON SOUZA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente foi condenado a 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime do art. 33 da L. 11.343/06 – tráfico de drogas. A sentença, embora tenha fixado o regime prisional semiaberto, manteve a prisão do paciente e o recomendou em estabelecimento prisional adequado ao regime fixado (ID 71755514). Sustenta o impetrante que, fixado regime prisional semiaberto, a manutenção da prisão preventiva, além de desproporcional, importa em constrangimento ilegal. Afirma que a sentença considerou passagens do paciente pela vara da infância e juventude como fundamento para negar o privilégio do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06, o que, ilegal, impediu a redução da pena e, consequentemente, o regime prisional aberto. Pede, em liminar, seja concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Se o paciente permaneceu preso durante o curso da ação penal, em regra, só se não mais persistirem os motivos da custódia cautelar é que poderá ele apelar em liberdade. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não foi juntada aos autos. A sentença, ao condenar o paciente, não lhe concedeu o direito de recorrer em liberdade e manteve sua prisão preventiva, pelos seguintes fundamentos: “(...) Não permito que o acusado recorra desta sentença em liberdade, mantendo-se a custódia cautelar. Recomende-se o réu em estabelecimento penal adequado ao regime prisional ora fixado. Assevero que a fixação do regime semiaberto não impede a manutenção da custódia cautelar, em especial quando estão presentes os requisitos previstos no arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. (...) É importante ressaltar que o réu permaneceu encarcerado durante toda a instrução processual, e ainda persistem as mesmas razões que justificaram a decretação da sua segregação preventiva (ID n. 216187216) e as decisões subsequentes que mantiveram a custódia cautelar (IDs n. 217978748, 220429144 e 228890456). Neste momento, faço remissão aos fundamentos dessas decisões e os adoto como parte desta sentença. Ressalte-se novamente que o acusado possui registro de atos infracionais graves e recentes, conforme FAP de ID n. 216021620, como visto acima. Em liberdade, encontrará os mesmos estímulos para voltar ao comércio de psicotrópico, já que restou caracterizada sua propensão ao crime. Por conseguinte, a prisão cautelar se faz necessária para assegurar a ordem pública e preservar a saúde pública.” (ID 71755514, p. 9/10) Não demonstrou o impetrante que foi alterado o quadro fático que levou à custódia cautelar do paciente – pelo contrário, foi ele condenado por crime grave, punido com pena de reclusão superior a quatro anos, e provada, de forma inconteste, a materialidade e autoria do crime. Não há constrangimento ilegal em negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Conquanto o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça, sua gravidade concreta -- o paciente trazia consigo quase 100g de maconha, dividida em porções, balança de precisão e sacos plásticos tipo “ziplock” e se evadiu ao ver os policiais -- autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O paciente permaneceu preso durante o curso da ação penal. E, ao que consta, não se alterou o quadro fático que levou à custódia cautelar. A sentença - ao manter a prisão - está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema – o paciente tem registros de antecedentes por crimes e atos infracionais graves, tais como roubo e tráfico de drogas. Ademais, não há ilegalidade em se considerar passagens por atos infracionais para afastar o tráfico privilegiado. A depender do caso concreto, a prática de atos infracionais é fundamento idôneo para afastar o benefício do tráfico privilegiado ou modular o percentual de diminuição da pena, quando demonstrar envolvimento do agente com atividades criminosas. Confira-se: "(...) 6. Conforme entendimento jurisprudencial dominante, as anotações anteriores de atos infracionais, a indicar o envolvimento do réu desde a menoridade com a atividade criminosa, caracterizam a dedicação à atividade criminosa e impedem a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006. (...)" (Acórdão 1232056, 20180110104466APR, Relator: Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: 167/175); “(...) 1. Em que pese não ser possível sopesar os atos infracionais para considerar o réu reincidente ou portador de maus antecedentes, e, tampouco, para formação de juízo de valor acerca da conduta social ou da personalidade, o mesmo não se conclui acerca da dedicação a atividades criminosas, visto que a prática pelo acusado de atos análogos a crimes, ainda que enquanto menor de idade, é capaz de evidenciar o seu reiterado envolvimento em práticas ilícitas. 2. Os registros de atos infracionais são elementos idôneos para afastar a figura do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006), quando evidenciar a propensão do agente a práticas criminosas. Precedentes do STJ. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1183917, 20180110168056APR, Relator: Des. Cruz Macedo, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/7/2019, publicado no DJE: 10/7/2019. Pág.: 79-92). Ademais, a prisão cautelar não é incompatível com o regime semiaberto, desde que o apenado a cumpra em estabelecimento compatível. Na hipótese, como informa o impetrante, o paciente já interpôs apelação da sentença, o que, em breve, ensejará a expedição de carta de guia provisória que será distribuída à Vara de Execução Penal, e viabilizará a adequação do estabelecimento prisional ao regime estipulado na sentença - que é de competência do juiz da execução penal. Não há desproporcionalidade na manutenção da prisão cautelar. A decisão que manteve a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, em especial a reiteração delitiva do paciente. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de maio de 2025. Desembargador JAIR SOARES